Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DO CONTRATO. CRÉDITO DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. USO CONTINUADO DO CARTÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais, relativos à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, supostamente sem consentimento válido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação foi realizada via terminal eletrônico com autenticação por senha pessoal, sendo válida como forma de manifestação de vontade, conforme jurisprudência consolidada.
4. Os extratos e registros da conta demonstram recebimento do crédito, utilização reiterada do cartão e pagamento das faturas pelo autor, o que afasta vício de consentimento.
5. A alegação genérica de desconhecimento não enseja prova pericial quando há robusta documentação idônea, autorizando o julgamento antecipado da lide.
6. O Tema 1061 do STJ não impõe obrigatoriedade de perícia grafotécnica quando há outros elementos capazes de atestar a contratação válida.
7. Não se verifica cerceamento de defesa, tampouco irregularidade na cobrança, sendo legítima a avença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A contratação eletrônica de cartão consignado realizada por meio de terminal de autoatendimento e senha pessoal é válida, desde que acompanhada de documentação que comprove o recebimento e a utilização do crédito, sendo desnecessária a prova pericial quando há elementos suficientes para o convencimento judicial.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I; 370.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2003571, 0709571-09.2024.8.07.0012, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 18/06/2025; Acórdão 1983357, 0704521-23.2024.8.07.0005, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 11/04/2025; Acórdão 1758999, 0730462-55.2022.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 03/10/2023.